Tribunal: TJMT
Processo: 1051218-93.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051218-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUZA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 834.932.041-91 (RECORRENTE), JULIA MAZZARDO DE AQUINO - CPF: 039.138.661-16 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA DE SOUSA RESENDE - CPF: 058.451.361-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051218-93.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
CREUZA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –REJEITADA - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS – ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUTORA QUE NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC -

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA OUTREM – CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que os argumentos e as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo. Ademais, sendo de conhecimento da recorrente de quem seja o comprador do automóvel, deve ajuizar demanda em desfavor dele e pleitear a transferência de propriedade e o que mais entender por direito.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por CREUZA FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para determinar o bloqueio judicial do veículo via sistema RENAJUD, indeferindo os demais pedidos de declaração de inexistência de vínculo de propriedade e baixa de registro.

3.

O processo teve origem em ação declaratória ajuizada pela recorrente, objetivando o reconhecimento da inexistência de vínculo de propriedade com a motocicleta Honda NXR125 Bros ES, ano 2004, placa KAC1297, RENAVAM 832021245, alegando ter alienado o veículo informalmente há mais de quinze anos, sem a devida comunicação ao DETRAN-MT. Sustentou que, desde então, não possui qualquer relação com o bem, mas continua sendo cobrada por tributos e encargos, pleiteando a baixa do registro e a declaração de inexigibilidade dos débitos.

4.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, conforme artigo 1.267 do Código Civil, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a efetiva alienação. Argumenta ainda que juntou aos autos conversas com o último adquirente conhecido, constituindo prova nova da alienação, e que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

5.

Em contrarrazões, argumenta o DETRAN-MT que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a efetiva transferência do veículo, não tendo comunicado a venda ao órgão de trânsito nem identificado adequadamente o suposto adquirente. Sustenta que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB permanece íntegra até a devida comunicação da alienação.

6.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a alegada alienação informal do veículo, ocorrida há mais de quinze anos, é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente pelos débitos e encargos incidentes sobre o bem, bem como para justificar a baixa do registro junto ao DETRAN-MT.

7.

No caso em análise, embora seja verdade que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, conforme previsto no artigo 1.267 do Código Civil, os veículos automotores possuem regime jurídico especial, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que exige formalidades específicas para a transferência de propriedade e a consequente desoneração do alienante.

8.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Esta norma visa proteger tanto o sistema de registro público quanto os interesses da Administração Pública na arrecadação de tributos e na identificação dos responsáveis pelos veículos em circulação.

9.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente fundamenta sua pretensão exclusivamente em alegações unilaterais de que teria vendido o veículo há mais de quinze anos, sem conseguir identificar adequadamente o comprador, apresentar documentos comprobatórios da transação ou demonstrar qualquer tentativa de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. A própria recorrente admite que não se recorda do nome completo ou de outros dados do suposto adquirente, o que fragiliza sobremaneira sua versão dos fatos.

10.

Quanto às conversas juntadas posteriormente com pessoa identificada apenas como "Max", que supostamente teria estado na posse do veículo, tais elementos não constituem prova suficiente da alegada alienação. As mensagens são fragmentárias, não identificam claramente o interlocutor, não comprovam que esta pessoa tenha sido o adquirente direto do veículo da recorrente, e ainda sugerem que o bem pode ter sido posteriormente desmanchado ou repassado a terceiros não identificados. Ademais, tais conversas não suprem a ausência dos elementos essenciais do negócio jurídico, especialmente a identificação precisa das partes contratantes e a data da transação.

11.

Ademais, a pretensão de simplesmente excluir a recorrente do registro do veículo, sem a devida identificação de um novo responsável, criaria situação juridicamente insustentável, deixando o bem sem proprietário identificado perante o sistema de registro público, o que prejudicaria tanto a arrecadação de tributos quanto o controle administrativo sobre os veículos em circulação.

12.

A decisão de primeiro grau, ao determinar apenas o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, adotou solução equilibrada e proporcional, que permite a localização do bem e eventual identificação do atual possuidor, sem comprometer a segurança jurídica do sistema de registro nem prejudicar indevidamente os interesses da Administração Pública. Esta medida atende ao princípio do resultado prático equivalente, previsto no artigo 497 do Código de Processo Civil, proporcionando tutela jurisdicional adequada dentro dos limites das provas produzidas.

13.

Sendo assim, a recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que era de comprovar que vendeu o veículo automotor para terceiro e, por consequência, resta impossível determinar a transferência dos tributos e/ou transferência de titularidade.

14.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025